Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. OCULTAÇÃO. INDÍCIOS. CITAÇÃO FICTA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CABIMENTO.
1. A citação por edital não impede que seja decreta a prisão civil de devedor de alimentos.
2. A decretação da prisão do réu citado por edital não importa em violação ao contraditório e a ampla defesa, pois mesmo em caso de revelia lhe é nomeado Curador Especial, nos termos do artigo 72 do Código de Processo Civil, restando asseguradas as garantias constitucionais que orientam o devido processo legal.
3. No caso em apreço, a prova constante nos autos indica que agravado não demonstrou qualquer esforço para cumprir com a obrigação alimentar devida ao filho, demonstrando não ter interesse em, voluntariamente, atender ao comando legal, tampouco ao judicial.
4. Deu-se provimento ao recurso.